Tribunal: TJES
Processo: 5003178-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003178-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: DIVINO VIEIRA DOS REIS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003178-72.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: DIVINO VIEIRA DOS REIS

Advogado do(a) AGRAVADO: MILTON RAMOS DE ABREU LIMA - ES13278-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo e/ou ativo, interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra/ES, que no processo nº 0000795-19.2007.8.08.0048, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pela exequente, ora agravante, para que terceira pessoa, alheia ao processo originário, fosse compelida a promover a demolição do muro construído pelo executado, ora agravado, no imóvel descrito na petição recursal.

Em suas razões, a agravante pugnou pela reforma da r. decisão (ID 814225).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 1050040).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1303042).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 05 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003178-72.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: DIVINO VIEIRA DOS REIS

Advogado do(a) AGRAVADO: MILTON RAMOS DE ABREU LIMA - ES13278-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo e/ou ativo, interposto em face da r. decisão que no processo nº 0000795-19.2007.8.08.0048, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pela exequente, ora agravante, para que terceira pessoa, alheia ao processo originário, fosse compelida a promover a demolição do muro construído pelo executado, ora agravado, no imóvel descrito na petição recursal.

Na origem, as partes formularam acordo, homologado pelo Juízo singular, em que o agravado se comprometeu a promover a demolição de um muro construído em área de servidão administrativa.

Após diligência do Oficial de Justiça, foi constatado o descumprimento do acordo, bem como certificada a existência de terceira pessoa no local.

Dessa forma, a agravante pleitou que referida terceira pessoa fosse compelida a cumprir o acordo celebrado com o agravado, o que foi negado pelo Juízo originário.

Pois bem.

O artigo 843, do Código Civil, prevê,
in verbis
:

Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que a transação celebrada entre as partes e devidamente homologada pelo Juízo, obriga somente as próprias partes, não sendo oponível a terceiros não envolvidos no acordo.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Por se tratar de uma modalidade de acordo, seus termos devem ser interpretados restritivamente para evitar que uma indevida ampliação de seu conteúdo acabe alcançando situações que as partes não convencionaram ou o fizeram de forma distinta, sem qualquer ressalva, como, in casu, os honorários advocatícios.
(TJES, Classe: Apelação, 047120099933, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018).

Assim, revela-se escorreita a r. decisão ao indeferir a transferência da obrigação de fazer para terceiro, estranho à lide, já que não participou do processo e não celebrou o acordo executado.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PARA TERCEIRO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura do artigo 843, do Código Civil, extrai-se que a transação celebrada entre as partes e devidamente homologada pelo Juízo, obriga somente as próprias partes, não sendo oponível a terceiros não envolvidos no acordo. 2. Assim, revela-se escorreita a r. decisão ao indeferir a transferência da obrigação de fazer para terceiro, estranho à lide, já que não participou do processo e não celebrou o acordo executado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.